Tribunal: TJMT
Processo: 1003903-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003903-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), MARIA LUZIA GONCALVES DA SILVA - CPF: 667.535.111-72 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO -
DISTINGUISHING
NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO
.

“Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais”
. (STJ, REsp 1274466/SC).

Não verificada a distinção entre o acórdão paradigma e o caso em julgamento, aplica-se o entendimento firmado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se inalterada, por consequência, a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis
contra a decisão unipessoal,
desta relatora, que negou
provimento ao agravo de instrumento
outrora manejado pelo recorrente visando ao afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais
.

Nas razões, que ora sintetizo, assenta o agravante que
“
Não obstante tenha a insigne Relatora decidido com base em precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (543-C, CPC/73), necessário, no caso, proceder ao necessário “distinguishing” (...)”
, pois,
“na fase de conhecimento propriamente dita não se decidiu nada acerca do caso concreto. Apenas se reconheceu o dever
genérico

do agravante de pagar ao servidor as perdas decorrentes da conversão da

URV, deixando a dilação probatória para a liquidação
”
.

Sustentou, neste contexto, que referida liquidação
contém
alta carga cognitiva
, “dada a necessidade de se apurar fato novo, qual seja, a reestruturação (ou não) capaz de suplantar a pretensão deduzida na inicial: a de pagamento”
, bem como aferir se o recorrente foi efetivamente/substancialmente vencido, de sorte que
“
a decisão proferida no REsp 1274466/SC

serve para casos em que existe grandes chances da liquidação não ser igual a zero, diversamente do que ocorre no caso em foco”
.

Ressalta, na sequência, que, sendo a parte agravada beneficiária da assistência judiciária gratuita, a perícia deve ser
realizada por servidor do Poder Judiciário ou outro órgão público conveniado, ou então custeada pelo próprio Estado de Mato Grosso.

Alega, ainda, que, dada a quantidade de ações dessa natureza em fase de liquidação de sentença, é inegável que o montante dos valores a serem despendidos pelo agravante apenas servirá para causar ainda mais prejuízo ao erário e aos cofres públicos, única finalidade alcançada nessas lides envolvendo a cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão em URV, sendo patente o risco de dano grave ou de difícil reparação, pois foi indevidamente obrigado a efetuar o pagamento de honorários periciais, obrigação que não lhe compete.

Assim, requer a reconsideração da decisão objurgada, com a consequente concessão de efeito suspensivo, para afastar a sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), ou, ainda, a reforma da decisão recorrida, atribuindo-se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à agravada, ou ao Estado de Mato Grosso.
(Id. 8170194)

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a legitimar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão
unipessoal, desta relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento
antes manejado pelo recorrente visando ao afastamento de sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

O recurso, todavia, não merece provimento.

Após examinar detidamente os autos, penso que o Município de Rondonópolis pretende, na verdade, não só a rediscussão da causa, mas uma análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda de origem.

Com efeito, ao contrário do entendimento do agravante, ao decidir a ação de conhecimento foi reconhecido o direito da agravada às diferenças salariais decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, relegando-se para a liquidação de sentença por arbitramento, conforme reiterada jurisprudência pátria, apenas a aferição da eventual defasagem ocorrida e do índice devido, por não ser fixo o percentual de 11,98%.

Em outros termos, com a prolação da sentença na fase de conhecimento, restou definida a condição de sucumbente do ente municipal (vencido), incumbindo-lhe, em consequência, a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais em sede de liquidação, por força da tese fixada no julgamento do REsp 1274466/SC, que tramitou sob o regime dos recursos repetitivos, e cujo acórdão foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.

(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.

(1.3) ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’.

2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.

3. Recurso especial desprovido
. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC recurso repetitivo, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [com e sem negrito e itálico no original]

Destaque-se, porque importante, que no voto condutor do referido acórdão consta, expressamente, que:

[...] Como destaca Chiovenda, o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem ‘tem razão’, ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora, não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.

[...]”.

Destarte, se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda, não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido. É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem deve suportá-lo.

Nesse contexto, esclareça-se que as regras dos arts. 82 e 95 do CPC somente têm aplicabilidade até o trânsito em julgado da sentença, incidindo, após, diretamente, a regra do art. 85 do mesmo diploma legal, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda.

Logo, não há distinção entre o acórdão paradigma (REsp 1274466/SC) e o caso em julgamento que possa afastar a tese jurídica ali fixada, pois a indefinição, no caso da ação de cobrança relativa à URV, refere-se apenas ao índice da correção e não às partes sucumbentes.

Não fosse isso o bastante, ressalte-se, por amor ao debate, que o agravante não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que sofrerá dano grave ou de difícil reparação em decorrência dos honorários periciais fixados pelo juízo
a quo
, cujo valor guarda correlação com os critérios norteadores para fixação da verba pericial (R$ 370,00), quais sejam, o trabalho desempenhado, a média comumente adotada à justa e devida remuneração do perito, sendo, portanto, razoável para remunerar dignamente o trabalho do profissional especializado.

Essas as razões por que voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020